Tribunal: TJES
Processo: 5000763-77.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000763-77.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE MOZER NOGUEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000763-77.2024.8.08.0000

PACIENTE:
FELIPE MOZER NOGUEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
6
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INDEVIDA – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – PRISÃO -
DECISÃO FUNDAMENTADA –
INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PROVA NOS AUTOS – DIA E DATA DO “BATISMO” -
REQUISITOS NECESSÁRIOS A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE - ORDEM DENEGADA.

1
.
Conforme vasto número de precedentes desta corte, veda-se a supressão de instância quanto a temas não apresentados na vara de origem.

2.
Segundo prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal.

2.
A decisão foi bem fundamentada, extraindo os contornos da demanda, das condutas perpetradas e da necessária segregação da liberdade do paciente,
eis que presentes os indícios da participação do paciente na organização criminosa, constando nos autos a data de sua filiação, “batismo” e alcunha imposta pela OCRIM
.

3
.
O
rdem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000763-77.2024.8.08.0000

PACIENTE:
FELIPE MOZER NOGUEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
6
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

F
EITO ORIGINÁRIO :
0004651-04.2023.8.08.0024

VOTO

Conforme lançado no relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
FELIPE MOZER NOGUEIRA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
6ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Vitória
/ES
proferida nos autos do processo n.º
0004651-04.2023.8.08.0024
que
manteve
a prisão preventiva do paciente
.

Aduz
a
impetrante,
em síntese
,
que
a prisão d
o
paciente
não se encontra devidamente fundamentada, posto que
relativa à
gravidade dos fatos, onde se apura o crime de organização criminosa, não há demonstração de qualquer fato envolvendo o paciente. Que o paciente se encontra em situação grave de saúde, com perda de peso e risco de vida

Pugna, p
ortanto,
pela
revogação da prisão,
com a concessão liminar e expedição de Alvará de Soltura em favor da paciente
ou a concessão de outras medidas cautelares diversas da prisão.

N
egado o pleito liminar, conforme decisão contida no evento de número 7175038.

Parecer da Procuradoria de Justiça no sentido de que há supressão de instância com relação a matéria pertinente a saúde do paciente e que, em relação a prisão do paciente esta encontra-se devidamente fundamentada.

P
ois bem.

Certa é a destinação do remédio heroico ao assinalar a Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXVIII, que
conceder-se-á
"habeas-corpus"
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.

A
ntecedendo a análise do mérito, necessário destacar que a questão atrelada a saúde do paciente, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, esta não lhe foi apresentada, incorrendo o presente remédio constitucional em parcial supressão de instância em relação a temática apresentada.

In verbis:

Ressalto que somente nesta oportunidade este Juízo teve conhecimento dos fatos relatados pela impetrante quanto ao estado de saúde e suas condições e determinou a expedição de ofício ao presídio para que informe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se o paciente aderiu a greve de fome e seu estado de saúde.

Neste contexto, entendo que a supressão de instância, vedada inclusive quanto ao Habeas Corpus está caracterizada, o que impede este sodalício de empreender uma análise mais profunda sobre o tema. Alerto, outrossim, que, conforme consta nas informações (evento de número 7257919) o juízo de primeiro grau já tomou providências no sentido de ser sanada qualquer irregularidade no contexto do paciente e sua prisão cautelar.

Quanto ao mérito, s
ustenta o impetrante, em suma, que a prisão do paciente não preenche os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP. Entretanto, após analisar os autos, entendo que o encarceramento cautelar deve ser mantido.

Da decisão primeva, verifica-se que o juízo, ao manter a prisão preventiva do paciente, entendeu presentes os motivos da medida extrema e fundamentou de forma coesa a necessidade da restrição cautelar de sua liberdade, nos seguintes termos:

“
(...) Quanto aos requisitos da prisão preventiva, verifico que os mesmos persistem.

Aos denunciados foi imputada prática do delito previsto no artigo 2º, §§2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013 cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que permite a manutenção/decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

A garantia da ordem pública restou ameaçada pelo elevado grau de complexidade e articulação da organização criminosa que os denunciados, em tese, integram, além de supostamente estarem associados à referida Organização Criminosa enquanto detidos no sistema prisional, o que demonstra certo grau de periculosidade e que a concessão de medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes.

(...)

Os autos estão em fase embrionária, ao que em liberdade os réus podem dificultar e gerar danos a instrução criminal, justificando-se a manutenção da prisão preventiva para a proteção da conveniência da instrução processual e garantia da aplicação da Lei Penal.

(...)

Demais disso, relevante pontuar que a presente ação penal apura eventual participação dos réus em organização criminosa enquanto se encontravam detidos no sistema prisional do Estado, fato que demonstra como insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a aplicação da Lei Penal.

Tal situação somada com a gravidade dos fatos narrados na denúncia, demonstra como necessária a manutenção da constrição cautelar, face a presença de motivos para a custódia preventiva dos denunciados, eis que da análise do binômio necessidade/utilidade, subsistem os fundamentos necessários à manutenção da custódia, a teor do disposto nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, consubstanciado nos artigos 312 e 313, incisos I, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DOS DENUNCIADOS FELIPE MOZER NOGUEIRA, LUAN HENRIQUE PARANHOS ALVES, GABRIEL DE PAIVA ROSA e
ALDO SILVA DE OLIVEIRA.

(
...)”.

Como visto, a decisão citada encontra-se devidamente fundamentada, pois indica a necessidade de manter a prisão do paciente para garantia da ordem pública.

Em se tratando do dever de motivação dos atos constritivos do
status liberatis
, verifico que o juízo
a quo
entendeu presentes os motivos ensejadores da ordem constritiva, fundamentando a manutenção da mesma na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

Rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é cabível, já que está sendo investigado, a título de dolo, pelos crimes previstos no art. 33, 35 e 40, inc. III todos da Lei nº 11.343/06, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), vale registrar que a presente via processual não é adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo, por supostamente estar associado à Organização Criminosa conhecida como
P
CC enquanto detido no sistema prisional.

Ademais, d
eve-se prestigiar também o princípio da confiança no Juiz de 1º Grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e da manutenção do encarceramento cautelar do réu.

Nesse sentido, trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1) DISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE FLAGRANTE SUPERADO
(...) Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar (...).
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 10016002604, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2016, Data da Publicação no Diário: 11/04/2016)

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a decisão que manteve a prisão do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e garantia da aplicação da Lei Penal.

Nesse sentido, a autoridade coatora registrou que os autos estão em fase inicial e que em liberdade os réus podem dificultar e gerar danos a instrução criminal, ainda, registrou que a ação penal apura eventual participação do paciente e demais denunciados em organização criminosa enquanto se encontravam detidos no sistema prisional, o que demonstra a ineficácia da imposição de outras cautelares.

Nota-se que, a despeito da informação contida na peça de ingresso de
que não há provas de que o paciente se encontra vinculado ao PCC, observo que no evento de número 7118668, mais precisamente fls. 46, há menção expressa ao nome do paciente, bem como seu apelido e data de vinculação
. Neste sentido, há, ao menos neste estágio embrionário, indícios de vinculação ao crime organizado, nos exatos termos da decisão adjetivada de ilegal.

No mais, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

R
ememoro ainda que, há indícios da participação do paciente no tráfico de drogas e, nesse ponto, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”.
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Ante o exposto, pelos fartos fundamentos apresentados, entendo por DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)